Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-61.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007291-61.2017.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 502860-83.2018.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ALE COMBUSTÍVEIS S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ALE COMBUSTÍVEIS S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal dessa Relatora, que reconheceu a perda de objeto e julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão de exigibilidade tributária formulado nos autos da Ação Anulatória 502860-83.2018.811.0041, perante o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública.
A decisão agravada julgou prejudicado o recurso pela perda de objeto, ante o declínio de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para a Vara Especializada de Feitos Executivos desta Capital.
Em síntese, alega o recorrente a inaplicabilidade da jurisprudência citada no decisum agravado, eis que “lá se tratou do declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, o que não ocorreu aqui. Com efeito, os autos de origem (Ação Anulatória no 0502860- 83.2015.811.0041) permanecem no âmbito da Justiça Estadual.” (sic Id 25993489)
Aduz que a decisão de piso continua válida, eis que foi prolatada antes do declínio de competência, sendo recorrível pelo Agravo de Instrumento interposto.
Pugna pelo provimento do recurso.
Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões conforme certidão Id 34336453.
É o relato necessário.
Decido.
Com razão o Recorrente.
Da leitura da decisão que declinou da competência, verifica-se que o Juízo singular não revogou a decisão que analisou o pedido liminar, permanecendo esta incólume à luz do disposto no artigo 64, § 4o do CPC/15. Vejamos:
“(...)§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”
Como o Juízo competente não se manifestou sobre o pedido liminar apreciado por Juiz incompetente, a decisão recorrida continua intacta.
Dessa forma, acolho o pedido de reconsideração e revogo a decisão de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento (Id 22162995), ante a preservação dos efeitos da decisão recorrida.
Intimem-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora